Tribunal: TJES
Processo: 0006568-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006568-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO COM ATRASO. TERMO INICIAL. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Duto Engenharia Ltda. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de juros e correção monetária sobre valores adimplidos com atraso, referentes à execução do contrato administrativo nº 017/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo de pagamento em contrato administrativo, para fins de configuração da mora da Administração e do consequente dever de arcar com os encargos financeiros decorrentes do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia é exclusivamente de direito e reside na interpretação da alínea ‘a’ do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, que estabelece o prazo para pagamento, frente à validade da cláusula contratual que condiciona o início da contagem à apresentação da nota fiscal.

4)
A legislação de regência (Lei nº 8.666/93) vincula o início do prazo para a contraprestação pecuniária da Administração ao adimplemento da obrigação pela contratada, que se materializa com a medição dos serviços, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5)
A cláusula 5.2 do contrato, ao estipular que o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento seria contado "a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal", é ilegal por postergar a exigibilidade da contraprestação e violar frontalmente a alínea ‘a’ do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é consolidada no sentido de considerar "não escrita" a cláusula contratual que estabelece como marco inicial do prazo de pagamento a data de apresentação de faturas ou notas fiscais.

7)
O requisito de apresentação de nota fiscal, previsto na Lei nº 4.320/64, integra a fase de pagamento da despesa pública, mas não se confunde com o fato gerador da obrigação de pagar, que é a conclusão da medição dos serviços.

8)
Configurada a mora da Administração, os pagamentos efetuados após o 30º dia de cada medição são intempestivos, o que gera para a apelante o direito à correção monetária (IPCA-E) a partir do 31º dia após a medição e juros de mora (índice da caderneta de poupança), a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para pagamento em contrato administrativo é a data do adimplemento da obrigação pela contratada, que se materializa com a medição dos serviços, nos termos da alínea 'a' do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

2. É ilegal e considerada não escrita a cláusula contratual que fixa o marco inicial do prazo de pagamento na data de apresentação ou aceite da nota fiscal, por contrariar disposição expressa de lei.

3. Comprovado o pagamento extemporâneo, é devida a incidência de correção monetária a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (31º dia após a medição) e de juros de mora a contar da citação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea ‘a’; art. 40, § 3º; art. 55, inciso III. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Lei nº 4.320/64. Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, inciso II; art. 86, parágrafo único. Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.928.068/MG; AgInt no AREsp n. 1.522.375/RS; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO; Tema Repetitivo 905; Súmula 54. TJES, Processo n. 0003480-76.2019.8.08.0048; Processo n. 0027462-56.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Duto Engenharia Ltda.
insurge-se contra sentença que, em ação ordinária movida em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pleito de condenação do ente público ao pagamento de atualização financeira decorrente de atrasos no adimplemento de parcelas do Contrato Administrativo nº 017/2013.

Cinge-se a controvérsia à definição do termo inicial para a contagem do prazo de pagamento, questão de direito que impacta diretamente a configuração da mora da Administração e, por conseguinte, o direito da contratada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Na vertente hipótese, a apelante sustenta que o prazo legal de 30 (trinta) dias para adimplemento deve ser contado a partir da data da medição dos serviços, que materializa o cumprimento da obrigação, ao passo que o
Estado
sustenta que a contagem deve fluir a partir da data de apresentação da respectiva nota fiscal, na forma do edital de concorrência e do contrato administrativo.

A esse respeito, sublinhe-se que a matéria em debate não demanda o reexame do acervo fático-probatório, visto que as datas de medição, de emissão de faturas e de efetivo pagamento são incontroversas e estão devidamente comprovadas pelos documentos colacionados (fls. 131/152).

O cerne da questão é puramente de direito e reside na interpretação das normas que regem as condições de pagamento em contratos administrativos, notadamente os artigos 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, em cotejo com a validade da cláusula 5.2 do contrato firmado entre as partes.

Sobredito contrato, ao estipular que o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento seria contado "a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETOP", efetivamente posterga a exigibilidade da contraprestação devida pela Administração para momento ulterior ao efetivo cumprimento da parcela da obrigação pela contratada.

Sem embargo, a alínea ‘a’ do inciso XIV do art. 40 da Lei n.º 8666/93, dispõe, de forma cogente, que as condições de pagamento devem prever "prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela".

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento em relação à data final a cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;

De forma complementar, o § 3º do mesmo artigo define o que se considera, para os efeitos da lei, o adimplemento da obrigação contratual, a realização do serviço, obra ou qualquer evento que enseje a emissão de documento de cobrança:

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

Lado outro, o inciso III do art. 55 do mesmo diploma legal reforça a necessidade de se prever, como cláusula necessária em todo contrato, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Do ponto de vista lógico-jurídico, a legislação estabelece uma clara vinculação entre a execução do serviço, o adimplemento da obrigação e o início do prazo para a contraprestação pecuniária, com o fito de preservar a equação econômico-financeira do contrato.

Nessa perspectiva,
a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cláusula contratual que estabelece como marco inicial do prazo de pagamento a data de apresentação de faturas ou notas fiscais é ilegal
, por violar frontalmente os dispositivos supracitados.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal e reputa como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/1993. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 1.928.068/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO PODER PÚBLICO. PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS. 11, 489, § 1°, e 1.022, II, TODOS DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. [...] III - A tese suscitada no apelo nobre se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior de que
é ilegal e reputada como não escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais, como estabelecido no aresto vergastado), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55, ambos da Lei n. 8.666/1993
. Precedentes: REsp n. 1.564.083/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25/6/2018; AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Relator Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 2/6/2016; REsp n. 1.079.522/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 25/11/2008 e AgRg no AREsp n. 3.033/MS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 18/12/2013 e, EREsp n. 964.685/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/11/2009. IV - Entende esta Corte que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002. [...] (AgInt no AREsp n. 1.522.375/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

Não é outro o entendimento desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. INADIMPLEMENTO. NÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES NO PRAZO LEGAL E DE REAJUSTAMENTOS. TERMO PARA PAGAMENTO QUE COMEÇA A CORRER DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO/MEDIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)

Nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea a do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data de conclusão da medição. Precedentes STJ. 2) In casu, em que pese a cláusula 3 condicionar a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal, tal previsão não guarda sintonia com a jurisprudência da Corte uniformizadora que, assim como o fez a sentença impugnada, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a prévia medição (liquidação) na esfera administrativa, procedimento através do qual a Administração Pública reconhece a dívida como certa e líquida, nascendo, portanto, a partir de referida formalidade, a obrigação de pagamento. Portanto, não merece acolhida a tese recursal segundo a qual a correção monetária deveria incidir somente a partir da apresentação das notas fiscais faturadas, porquanto em contrariedade com a exegese dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
.
[...] (TJES, Número do processo: 0003480-76.2019.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04/Mar/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – PRAZO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS – MEDIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1 –
A jurisprudência da Corte uniformizadora, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a medição.
(AREsp n. 1.703.305/RS) [...] (TJES, Número do processo: 0027462-56.2018.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 10/Nov/2022)

Conforme orientação sufragada pelo STJ, a cláusula que estipula termo inicial diverso deve ser considerada "não escrita", uma vez que o adimplemento da obrigação, para os fins do art. 40 da Lei nº 8.666/93, ocorre com a medição dos serviços, e não com a posterior formalização da cobrança.

Importante salientar, porém, que o argumento do ente público, de que o pagamento depende da prévia liquidação da despesa nos termos da Lei nº 4.320/64, não se sustenta para afastar a mora.

A necessidade de apresentação de nota fiscal é um requisito para a fase de pagamento da despesa pública, mas não se confunde com o fato gerador da obrigação de pagar, que é o adimplemento do serviço pela contratada.

A Administração dispõe do prazo de 30 dias, a contar da medição, para realizar todos os trâmites internos necessários, inclusive a conferência da nota fiscal e a liquidação da despesa.

Vencido esse ponto, e reconhecida a ilegalidade da cláusula 5.2 do contrato, o termo inicial para a contagem do prazo de pagamento deve ser a data da respectiva medição de cada parcela.

Consequentemente, os pagamentos efetuados após o 30º dia de cada medição são intempestivos, exsurgindo para a apelante o direito à correção monetária sobre os valores pagos extemporaneamente, desde a data em que o pagamento era devido (31º dia após a medição) até a data do efetivo adimplemento, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

A
correção monetária
dirimir-se-á pelo IPCA-E, a teor da tese ‘c’ do item 3.1 do Tema Repetitivo 905 do STJ:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por se tratar de ilícito contratual, os
juros
de mora
fluem a partir da citação (Súmula 54 do STJ), pelo índice da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência para condenar
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados fixados em sede de liquidação, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Deixo de condenar
Duto Engenharia Ltda.
em razão da sucumbência mínima, circunscrita aos consectários legais (parágrafo único do art. 86 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão dia 21/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões